Tribunal: CARF
Processo: 10880.902980/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902980/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.488 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
SILCON AMBIENTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE
Considerando que o crédito apontado já foi consumido em outro pedido de
compensação, a não homologação é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório no 119577075, que não homologou a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 25210.57235.240616.1.3.04-8800.
2. O requerente pretende compensar a Cofins Não-Cumulativa de maio de 2016
com alegado recolhimento a maior da mesma contribuição, referente a maio de 2012
(cód. 5856), no valor de R$ 71.059,24, oriundo de pagamento efetuado em
25.06.2012, na quantia de R$ 264.558,60. O Despacho Decisório considerou
inexistente o crédito informado no PER/DCOMP, já que o pagamento encontra-se
utilizado na quitação do débito correspondente e noutra compensação declarada pelo
contribuinte, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902980/2017-29
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902980/2017-29

3. Cientificado da decisão em 20.02.2017(fl 67), o interessado manifestou
inconformidade em 22.03.2017 (fls 6/18), instruída com os documentos de fls 29/59,
requerendo a homologação da compensação pleiteada, já que é totalmente indevida a
compensação declarada no PER/DCOMP no 13965.46779.250516.1.3.04-2185,
devendo ser liberado o crédito nela consumido de R$ 97.473,40. É que o débito
compensado extrapolou o limite do débito declarado em DCTF (R$ 21.379,27), o qual
se encontra liquidado por pagamento.
4. Combate também a multa e juros aplicados sobre o débito não compensado,
acoimando-as de confiscatória.
5. Anexei as fls 73 et seq.
6. É o relatório.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho de decisório que não homologou os pedidos de
compensação, considerando que o crédito utilizado já havia sido consumido em outro pedido de
compensação já homologada.
Não se conformando com decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo suas razões defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.,
Do que extrai dos autos, é que tanto a fiscalização quanto a DRJ motivaram a não
homologação do pedido de compensação por considerar que o crédito pleiteado no presente
processo foi consumido em outra compensação já homologada, a saber:

9. O crédito pleiteado no presente processo foi consumido em outra
compensação já homologada, a qual o requerente sustenta ser indevida. Nesses
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902980/2017-29

termos, a compensação declarada no PER/DCOMP no 13965.46779.250516.1.3.04-
2185 utilizou R$ 97.473,40, nada restando para a compensação em exame.
10. A compensação indevida estaria caracterizada na medida em que o débito
declarado em DCTF, pertinente ao mês de abril de 2016, é bem inferior ao
compensado naquela declaração. Ademais, o débito declarado foi liquidado por
pagamento e não por compensação. Em resumo, eis o quadro da alegação do
manifestante:

11. No entanto, compulsando EFD-Contribuições referente ao período de
escrituração, constata-se que a contribuição apurada é em valor muito superior a
declarada em DCTF, a saber, R$ 213.792,71, de modo que tanto o pagamento quanto
a compensação não conseguem lhe fazer face (fls 73 et seq.).
12. Dessa forma, é devida a compensação declarada no PER/DCOMP no
13965.46779.250516.1.3.04-2185, não restando crédito a ser utilizado na presente
compensação.
13. Por fim, a multa moratória de 20% e os juros moratórios com base na taxa
Selic não se revestem de carácter confiscatório, já que o escopo de sua aplicação
consiste em compelir o contribuinte à pontualidade no cumprimento da obrigação de
pagar tributo, bem como em compensar a demora no seu adimplemento.
A Recorrente, por sua vez, reproduz “ipsis litteris” suas alegações de defesa,
deixando de atacar especificamente as razões da decisão recorrida e principalmente demonstrar
que o crédito utilizado para compensar os débitos sob análise não foram utilizados em outros
pedidos.
Neste cenário, correta a decisão de piso, cujas razões adoto como causa de decidir.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital